Tribunal: TJMT
Processo: 1041097-85.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041097-85.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUZIA BENTO CARDOSO - CPF: 535.994.541-91 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIO
EVIDENCIADO
– ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – EXISTÊNCIA – AFASTAMENTO DANO MORAL – DESCABIDO – DESCONTOS INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
D
ANO MORAL – CONFIGURADO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA –
INDENIZAÇÃO
ADEQUADA – IMPÕE-SE O DESPROVIMENTO DO APELO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
COM
EFEITOS INFRINGENTES
.

Constatad
o
o víc
io
no julgado,
devem ser acolhidos os embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a qual se fundou a decisão embargada.

Nesse sentido, o entendimento dominante desta Câmara é no sentido de que os descontos indevidos no benefício previdenciário, provenientes de fraude, acarretam transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Com efeito,
o comprometimento
de benefício pago
pelo INSS, sabidamente de montante módico, em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por

Luzia Bento Cardoso
,
contra o acórdão que
deu
parcial

provimento ao recurso, interposto
por

Banco BMG S/A
,
para afastar a indenização por danos morais
.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso e pugna por sua reforma substancial.

Sustenta
que a omissão alegada reside na fundamentação da decisão que, no seu entendimento, partiu de premissa equivocada.

Pondera que a Instituição Financeira praticou ato ilícito pelo
s
desconto
s

realizado
s

em
sua aposentadoria
, que causaram sérios danos à embargante. E, que, uma vez

reconhecida a falha na prestação de serviços, deve ser reconhecido o dever de indenizar.

Pede o acolhimento dos declaratórios para que seja sanado o vício.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, id 226140175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

Considera-se omisso o pronunciamento judicial que deixa de se referir sobre ponto crucial do recurso, sobre o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, do CPC).

Diante dessas premissas, assiste razão
a
embargante no caso em tela.

Em apertada síntese,
pondera
a
embargante
que o acórdão vergastado
entendeu pelo afastamento da condenação por danos morais, diante dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário. Fundada a tese na contratação de saques no cartão de crédito consignado, sob violação do dever de informação por parte do banco e da intenção da parte de contratar empréstimo pessoal consignado.

Sustenta
a embargante que
a fundamentação da decisão partiu de premissa equivocada.

Da análise detida dos autos, vê-se que na verdade, o contrato objeto da discussão é de empréstimo consignado, tendo sido reconhecida a fraude na contratação, tendo em vista não ter o banco se desincumbido de demonstrar a legalidade da contratação do empréstimo consignado e ter apresentado aos autos contrato diverso do controvertido.

Nesse sentido,
o entendi
mento dominante desta Câmara é no sentido de que os descontos indevidos no benefício previdenciário, provenientes de fraude, acarretam transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Com efeito,
o comprometimento
de benefício
pag
o
pelo INSS, sabidamente de montante módico, em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

A propósito:

(N.U 1026010-12.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
publicado
no
DJE
07/07/2024)
.
(N.U 1009678-62.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
publicado
no DJE 30/06/2024)
.
(N.U 1009911-66.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022,
publicado
no DJE 31/10/2022)

Diante disso,
notam-se
satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Nesse contexto
fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do
seguinte
aresto
:
(
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Ressalta-se que e
m diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

(N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no DJE 07/10/2023).

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Dessa maneira,
considerando o vício constatado, devem ser acolhidos os embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a qual se fundou a decisão embargada.

Pelo exposto,
ACOLHO

os presentes embargos, para
sanar o vício alegado
,
alterar integralmente o acórdão recorrido
e reconhecer o desprovimento do recurso de apelação do banco, substituindo os fundamentos pelos expostos neste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024